Tribunal: TCU
Processo: 007.545/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6511/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.545/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Gaspar Guimaraes (XXX.958.947-XX); Eliane Fernandes Cortes Pires (XXX.585.716-XX); Ivanovich Lache Salcedo (XXX.279.437-XX); Joao Marcos Viana de Quadros Bittencourt (XXX.902.807-XX); Marielle Barros de Moraes (XXX.789.003-XX); Patricia Teixeira de Sa (XXX.280.737-XX); Ricardo Mendes Martins (XXX.695.447-XX); Sara Silveira Vieira Bertoli (XXX.309.526-XX); Thiago Constancio Ribeiro Pereira (XXX.437.917-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.